Tribunal: TJPA
Processo: 0807079-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807079-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXISTÊNCIA DE DECISÕES ANTERIORES DESTE E. TRIBUNAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL) – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM – POSSIBILIDADE – REFORMADA
EX OFFICIO
A DOSIMETRIA DA PENA DO PACIENTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA SUA PENA - ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A PENA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.
UNANIMIDADE
.

1 - DA REFORMA
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA DO PACIENTE:
Reiterou-se no voto condutor
o posicionamento de
que atento ao amplo efeito devolutivo da apelação, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se o Órgão
ad quem
de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização desta, desde que não incorra em
reformatio in pejus
, agravando a situação do réu, assim já se posiciona pacificamente o Superior Tribunal de Justiça

Após a reanálise da dosimetria da pena do paciente, aqui realizada
ex officio
, tem-se que, em que pese reformados os vetores referentes
motivos do crime
e às
consequências do crime
, ainda permanecem negativos ao paciente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, diante das reformas dos vetores, entende-se por bem reduzir a pena-base anteriormente fixada pelo Juízo em 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa, restando a pena-base aqui fixada em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A redução da pena aqui realizada de maneira discreta atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério quantitativo, e, sobretudo, o aspecto qualitativo dos vetores valorados negativamente, pois, como demonstrado alhures, afiguram-se de extrema reprovabilidade. Cabendo aqui repisar que o vetor culpabilidade prepondera aos demais, mostrando-se assim a pena-base ora fixada - 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, suficiente para a reprovação e prevenção do delito em espécie, tal como buscou o legislador no art. 59, do CPB.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (incisos I e II, §2º, art. 157, do CPB), pelo que, se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração aplicado pelo Juízo
a quo
, chegando-se nesta fase dosimétrica à pena
concreta
e
definitiva
de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA, mas, em razão de determinação do STJ, analisada e CONCEDIDA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
A ORDEM, para reformar parcialmente a pena do paciente, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, mas, em razão de determinação do STJ, analisada e CONCEDIDA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
A ORDEM, para reformar parcialmente a pena do paciente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N. 0807079-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 10.781)

PACIENTE:
EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 10.781)
, em favor de
EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz o impetrante, inicialmente, que o paciente foi denunciado perante o supracitado Juízo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, por ter supostamente no dia 08/12/2005, por volta das 19h00, junto com outro acusado, portando revolver abordado a vítima Hugo Rogério, quando a vítima parou seu veículo no cruzamento da Rua Júlio Cesar com Av. Pedro Alvares Cabral, onde fora subtraído o relógio da vítima e tendo sido efetuado um disparo de arma de fogo na lateral do veículo.

Assevera que, ao final da instrução criminal, o coacto foi condenado a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado. Informa, ainda, que irresignado, a defesa do requerente interpôs apelação, visando à nulidade da sentença ou sua absolvição por insuficiência de provas para condenar, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Alega, em suma, que merece reforma a dosimetria da pena fixada a quando da sentença condenatória, ante a sua fixação com fundamentos inidôneos, caracterizando constrangimento ilegal.

Por fim, requer concessão da liminar para colocar o paciente em liberdade até a julgamento do presente
writ
. No mérito, requer que seja concedida a ordem impetrada para o fim de reduzir, para o mínimo legal ou próximo dele, a pena-base fixada na sentença guerreada.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Des. Vânia Lúcia Silveira, todavia, em razão de seu afastamento funcional por motivos de saúde, houve redistribuição do feito para a análise do pleito de urgência.

Recaindo a análise do pleito de urgência sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, este proferiu decisão monocrática
não conhecendo a ordem
, ante seu manejo como sucedâneo recursal. (ID n. 5708689)

Da decisão de não conhecimento, a defesa do impetrante interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
, requerendo, em suma, a reforma da decisão que não conheceu o
habeas corpus
, com a consequente reforma da dosimetria da pena do paciente. (ID n. 5749772)

No ID n. 5781046, o Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, proferiu despacho apontando minha prevenção em relação ao presente feito. Ato contínuo, acatei a prevenção (ID n. 5792529).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de Agravo Regimental, pois, em que pese a inadequação da via eleita, entende que deve ser a matéria submetida a apreciação da Colenda Seção de Direito Penal, ante a possibilidade de revisão
ex officio
. (ID n. 5910555)

Ato contínuo, o recurso foi submetido a julgamento perante a Seção de Direito Penal, que à unanimidade de votos, acompanhou meu posicionamento pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, em razão do manejo do
writ
como sucedâneo recursal, bem como em razão de os documentos juntados no
writ
serem insuficientes para a análise da dosimetria de maneira ampla, o que reforça a necessidade de ser utilizada a via escorreita, qual seja a Revisão Criminal. (Acórdão ID n. 6438207)

Inconformado, o paciente, por intermédio de sua defesa, interpôs
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
, requerendo em suma, a reforma da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. (ID n. 6523830)

No ID n. 6707064, foi juntado aos autos Ofício n. 110560/2021-CPPE, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, contendo decisão no
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 154734 - PA (2021/0315533-0)
, que não conheceu do referido recurso, contudo, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem examine a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício na impetração originária.

Considerando a suso referida decisão, determinei a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para que se manifestasse na condição de
custos legis
. (ID n. 6708970)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem de
habeas corpus
, ante a inadequação da via eleita, todavia, se manifesta pela concessão da ordem
ex officio
, para que se proceda a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente EDSON CLEITON GOMES DOS SANTOS nos autos de n.º 0021918-61.2005.8.14.0401.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Conforme já me posicionei anteriormente nestes autos, o presente
writ
sequer merece ser conhecido, ante seu manejo como sucedâneo recursal, todavia, diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça, passa-se a análise da possibilidade de concessão da ordem
ex officio
.

Em suma, o impetrante se insurge contra a dosimetria da pena do paciente fixada a quando da sentença condenatória, visando a redução da pena-base para o mínimo legal ou próximo dele.

Antes mesmo de analisar a dosimetria da pena do paciente propriamente dita, reitero meu posicionamento já firmado nestes autos a quando do julgamento do
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
(ID n. 6427111), de
que atento ao amplo efeito devolutivo da apelação, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se o Órgão
ad quem
de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização desta, desde que não incorra em
reformatio in pejus
, agravando a situação do réu, assim já se posiciona pacificamente o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. LONGO DECURSO DE TEMPO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 7/5/1992, 28/2/1994 E 22/6/1999. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL QUE SE IMPÕE. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PEDIDO DO AGRAVANTE DE TRANSPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE PARA O AGRAVAMENTO DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI A DEVOLUTIVIDADE PLENA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA QUE SE IMPÕE.

1. Na seara do recurso especial não há a mesma devolutividade
plena da apelação, que autoriza Tribunais locais, quando provocados a se manifestar acerca dos cálculos dosimétricos da pena, a elaborar uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias sobre a conduta criminosa, bem como sobre o réu, ainda que se tratando de recurso exclusivo da defesa.

2. A decisão ora agravada não comporta reparos, haja vista a correta exclusão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, da inidônea fundamentação utilizada na valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes e da personalidade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1827810/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. READEQUAÇÃO TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DAPENA INALTERADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

-
“A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa”
. (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

Passo, a reanálise
ex officio
da dosimetria da pena do paciente.

Da análise acurada da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base do paciente em relação ao delito de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB), valorou negativamente 04 (quatro) vetores judiciais do art. 59, do CPB, a saber, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Ao avaliar o vetor
culpabilidade
, assim valorou o Juízo
a quo
:
“culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém indevido, não se escusou em assaltar a vítima”
. Em que pese a utilização de fundamentação vaga e genérica pelo Juízo de origem, a Sentença condenatória traz a estes autos elementos concretos capazes de justificar a
manutenção da valoração negativa do vetor
.

A culpabilidade do paciente se mostra reprovável, ante a ousadia empregada no cometimento do delito, pois das provas concretas extraídas da sentença, é possível verificar que o delito ocorreu por meio de abordagem do veículo das vítimas em plena via pública de grande movimento na Capital (cruzamento da Av. Júlio César com Av. Pedro Alvares Cabral), o que demonstra ousadia exacerbada do paciente e seu comparsa.

Insta ser salientado aqui, que o vetor judicial culpabilidade se mostra preponderante aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do paciente perante a sociedade.

Já a vetorial
motivos do crime
, assim foi valorada:
“são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem”
.
Reformo o vetor
ante a sua valoração com dados inerentes ao próprio tipo penal, em desacordo ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, sobretudo em razão de não haver nos autos elementos que demonstrem que os motivos para o cometimento do delito tenham extrapolado os esperados para o tipo penal em espécie.
Passo a valorar o presente vetor como neutro
.

Por sua vez, a vetorial
circunstâncias do crime
foi fundamentada pelo Juízo de origem da seguinte maneira:
“tendem contra o réu, posto que, ao praticar o delito, a vítima ficou impossibilitada de qualquer defesa”
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o delito ter ocorrido enquanto as vítimas estavam acuadas dentro de um veículo automotor, sem qualquer chance de esboçar qualquer reação que pudesse impedir a ocorrência do crime. Acrescento ainda aqui, em atenção às provas concretas destacadas na sentença, o fato de ter ocorrido disparo de arma de fogo durante a empreitada delitiva, o que elevou sobremaneira o risco de ofensa a integridade física das vítimas.

Por fim, tem-se a valoração da vetorial
consequências do crime
nos seguintes termos:
“não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade”
.
Reformo este vetor
ante a sua valoração com dados genéricos, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, sobretudo em razão de não haver nos autos elementos que demonstrem que as consequências para o cometimento do delito tenham extrapolado os esperados para o tipo penal em espécie.
Passo a valorar o presente vetor como neutro
.

Após a reanálise da dosimetria da pena do paciente, aqui realizada
ex officio
, tem-se que, em que pese reformados os vetores referentes
motivos do crime
e às
consequências do crime
, ainda permanecem negativos ao paciente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, diante das reformas dos vetores, entende-se por bem reduzir a pena-base anteriormente fixada pelo Juízo em 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa, restando a pena-base aqui fixada em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A redução da pena aqui realizada de maneira discreta atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério quantitativo, e, sobretudo, o aspecto qualitativo dos vetores valorados negativamente, pois, como demonstrado alhures, afiguram-se de extrema reprovabilidade. Cabendo aqui repisar que o vetor culpabilidade prepondera aos demais, mostrando-se assim a pena-base ora fixada - 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, suficiente para a reprovação e prevenção do delito em espécie, tal como buscou o legislador no art. 59, do CPB.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena (incisos I e II, §2º, art. 157, do CPB), pelo que, se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração aplicado pelo Juízo
a quo
, chegando-se nesta fase dosimétrica à pena
concreta
e
definitiva
de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT
, ante a inadequação da via eleita, todavia, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

EX OFFICIO
,

reformando a dosimetria da pena do paciente
, com a consequente redução de sua pena definitiva, não para o mínimo legal, mas para o
quantum
razoável e proporcional

de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2021